Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTA DE INVESTIMENTOS. PLATAFORMA DE TRADING. RÉ EMPRESA DE SUPORTE TECNOLÓGICO (MEIO DE PAGAMENTO). PESSOA JURÍDICA DIVERSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o autor realizou aporte de capital na conta da empresa Localpay do Brasil Serviços de Pagamentos LTDA (ID 62841497, pág. 27), não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de restituição a Celcoin Instituição de Pagamentos SA, pessoa jurídica de CNPJ diverso que fornece o aplicativo por meio do qual o aporte foi realizado.
2. Não integra a cadeia de fornecimento de serviços de aplicação financeira a empresa cujo objeto é o “fornecimento de soluções de software” e “atendimento e suporte” para a realização das transações bancárias (ID 62844870).
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem fixação de honorários advocatícios por ausência de contrarrazões.